Tribunal: TJSP
Processo: 2009013-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO AI 2008955-88.2020.8.26.0000, INTERPOSTO POR COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EM FACE DE IDÊNTICA DECISÃO – A INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO CONSUMOU A PRECLUSÃO, TORNANDO INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO À MENCIONADA EMPRESA, EXCETO NO QUE TANGE AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,

Ementa:
PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO AI 2008955-88.2020.8.26.0000, INTERPOSTO POR COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EM FACE DE IDÊNTICA DECISÃO – A INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO CONSUMOU A PRECLUSÃO, TORNANDO INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO À MENCIONADA EMPRESA, EXCETO NO QUE TANGE AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PLEITO NÃO VEICULADO NO PRIMITIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SINGULARIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, EXCETO NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA LEI No 1.060/50

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE OBTER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA – IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É DIREITO GARANTIDO AO CONSUMIDOR – REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A ESTÃO PROVIDENCIANDO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA LEI 1.060/50 NO ÂMBITO DESTE RECURSO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2009013-91.2020.8.26.0000, da Comarca de
Paulínia, em que são agravantes FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e COMPANHIA
CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, são agravados RAFAEL CUNHA CLARO
e LÍVIA CRISTINA OSELIERI CUNHA CLARO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2009013-91.2020.8.26.0000
Agravantes: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda - Em Recuperação
Judicial e Companhia Cacique de Café Solúvel
Agravados: Rafael Cunha Claro e Lívia Cristina Oselieri Cunha Claro
(Voto no 23.842)
EMENTA: PRECLUSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO AI
2008955-88.2020.8.26.0000,
INTERPOSTO
POR
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EM FACE
DE IDÊNTICA DECISÃO
A INTERPOSIÇÃO DO
PRIMEIRO AGRAVO CONSUMOU A PRECLUSÃO,
TORNANDO
INCABÍVEL
O
CONHECIMENTO
DO
PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO À MENCIONADA
EMPRESA, EXCETO NO QUE TANGE AOS BENEFÍCIOS
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PLEITO NÃO
VEICULADO
NO
PRIMITIVO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
SINGULARIDADE
E
UNIRRECORRIBILIDADE

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
EM
RELAÇÃO
A
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, EXCETO
NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DAS
BENESSES DA LEI No 1.060/50
OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENSÃO DE OBTER OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA
AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA
CACIQUE
DE
CAFÉ
SOLÚVEL
E
DE
FLECHE
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE
O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO
QUE
DETERMINOU
ÀS
REQUERIDAS
QUE
DISPONIBILIZASSEM
A
DOCUMENTAÇÃO
SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA
IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO
DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E
NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É
DIREITO
GARANTIDO
AO
CONSUMIDOR

REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO
REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A
ESTÃO PROVIDENCIANDO PRECEDENTE - DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CONCEDER
OS BENEFÍCIOS DA LEI 1.060/50 NO ÂMBITO DESTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 48 dos autos principais, que, no bojo de
ação de obrigação de fazer, determinou às requeridas que
disponibilizassem os documentos solicitados pelos autores,
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser
oportunamente arbitrada.
Pretendem
as
agravantes
a
concessão
de
efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que os agravados não podem
pleitear a entrega do discutido material; ao firmarem o
instrumento de compra e venda do imóvel discutido nos
autos, os recorridos encontravam-se cientes do contrato de
alienação fiduciária alinhavado entre Companhia Cacique de
Café Solúvel e a cedente, Fleche Participações e
Empreendimentos Ltda., de maneira que a apresentação dos
documentos solicitados não encontra respaldo legal ou
contratual;
a
obrigação
das
agravantes
cinge-se
à
disponibilização do termo de quitação, que viabiliza a
resolução da propriedade fiduciária do imóvel, ex vi do
art. 25 da Lei no 9.514/97; o aludido termo fora entregue
aos agravados em 08 de agosto de 2019, não se justificando
a
eventual
imposição
de
astreintes;
em
recuperação
judicial, pugnam pela concessão das benesses da Lei no
1.060/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 65/70.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 74).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 74).
É o relatório.
1.- DA PRECLUSÃO Consoante observado anteriormente,
“O presente agravo de instrumento fora distribuído a minha
relatoria
por
prevenção
em
relação
ao
AI
2008955-88.2020.8.26.0000,
interposto
por
Companhia
Cacique de Café Solúvel em face de idêntica decisão.
“Sendo assim, evidenciada violação aos princípios da
singularidade e unirrecorribilidade, a interposição do
primeiro agravo de instrumento consumou a preclusão,
tornando incabível o conhecimento do presente recurso em
relação à mencionada empresa, exceto no que tange aos
benefícios da assistência judiciária gratuita, pleito não
veiculado no primitivo agravo.
2.-
“De início, recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito deste recurso, para
possibilitar o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“De se observar que a MM. Juíza a quo ainda não se
pronunciou acerca do pedido de concessão das benesses da
Lei no 1.060/50.
3.- “Os autores, ora recorridos, ajuizaram a presente
demanda buscando o cumprimento da obrigação de fazer
consistente no fornecimento dos documentos necessários à
promoção da averbação do cancelamento de propriedade
fiduciária instituída em favor de Companhia Cacique de
Café Solúvel e Fleche Participações e Empreendimentos
Ltda. sobre o imóvel por eles adquirido (fls. 01/10 dos
autos principais).
“A MMa Juíza a quo entendeu que 'foram demonstrados a
verossimilhança da alegação e a prova inequívoca do
direito invocado, nesta análise superficial do processo. A
exibição
dos
documentos
constantes
no
contrato
e
necessários para a consecução deste é direito garantido ao
consumidor. Em complemento, menciono que existem diversos
processos de objeto idêntico tramitando por esta Vara e
Cartório, nos quais a tutela de urgência fora também
deferida. Isto posto, defiro a antecipação de tutela
requerida
às
fls.
06/08,
devendo
as
requeridas
providenciarem os documentos e comprovações na forma em
que solicitados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária a ser fixada oportunamente em caso de
descumprimento' (fls. 48 dos autos principais).
“E com razão, uma vez que o documento de fls. 33/34
dos autos principais, lavrado em 08 do agosto de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
comprova a quitação integral do imóvel.
“Da mesma sorte, a Nota de Devolução emitida pelo 4o
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas
demonstra não ter sido possível a averbação do
cancelamento da alienação fiduciária do imóvel adquirido
pelos agravados (fls. 25/26 dos autos principais).
“Outrossim, as requeridas tiveram ciência do rol de
documentos imprescindíveis para a realização da notação
imobiliária, porquanto elencados às fls. 04 da petição
inicial.
“De se observar que, em sede de contestação, as
requeridas não refutaram a necessidade da documentação
perseguida,
limitando-se
a
afirmar
que
estão
providenciando a elaboração da mesma (fls. 60 dos autos
principais).
“Em hipótese análoga, distribuída à minha relatoria,
entendeu esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'EMENTA:
Obrigação de fazer - Entrega de documentos para a
efetivação de registro do imóvel - Imóvel devidamente
quitado - Necessidade de entrega de documentação pelas
vendedoras para a efetivação do registro - Sentença que
condenou as requeridas a entregar os documentos - Sentença
ampliada após a oposição de embargos de declaração -
Imposição de condenação das requeridas ao pagamento de
ITBI e emolumentos para o registro no CRI - Documentação
entregue antes da complementação do julgado - Inércia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
requeridos no cumprimento do comando judicial tendente à
complementação da documentação - Demora injustificada -
Aplicação
de
multa
pelo
descumprimento
-
Multa
corretamente
aplicada
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido'
(Ap.
0004923-27.2015.8.26.0428,
j.
29.11.2017).”
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se não se conhece do
agravo de instrumento em relação a Companhia Cacique de
Café Solúvel, exceto no que tange aos benefícios da
assistência
judiciária
gratuita,
e
se
dá
parcial
provimento à parte conhecida para deferir as benesses da
Lei no 1.060/50, no âmbito deste recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica